Tribunal: TJES
Processo: 5002174-75.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Dano Ambiental
Data de julgamento: 2020-12-15

Ementa:
*

* *

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002174-75.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARINILDO SERAFIM
RECORRIDO: SAMARCO MINERACAO S.A.
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5002174-75.2018.8.08.0030

RECORRENTE: MARINILDO SERAFIM

RECORRIDO: SAMARCO MINERACAO S.A.

SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

RELATOR: J
UIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de ação de reparação por danos materiais e morais, proposta por MARINILDO SERAFIM contra
SAMARCO MINERACAO S.A.
, na qual a parte recorrente sustenta que é pescador e, em virtude do rompimento da barragem ocorrido na cidade de Mariana/MG, viu se prejudicado, não tendo de onde retirar o seu sustento. Ainda, afirma que tentou a obtenção de auxílio junto à mineradora, todavia, não obteve êxito.

Em sede de

sentença (ID 742768) foi julgado improcedente o pedido autoral, sob o fundamento de ausência de provas do exercício de atividade pesqueira.

Irresignado, o recorrente, apresentou recurso inominado (ID 742771)

almejando que seja reformada a sentença para que a ré seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões ao Recurso Inominado (ID 742776).

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, bem como concedo-lhe os benefícios da justiça gratuita, isentando-o do recolhimento do preparo.

A questão fulcral objeto destes autos consiste na pretensão ao recebimento de indenização por danos morais, decorrente da contaminação do Rio, por conta do lançamento de rejeitos de mineração no leito do Rio Doce, derivados do rompimento de barragem na cidade de Mariana-MG. As provas carreadas aos autos não deixam dúvidas de que de fato tal situação ocorreu.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

Do gotejo dos autos, entendo que é ônus da parte autora demonstrar as provas que subsidiam a causa de pedir, sendo constitutivas do seu direito, como dispõe o art. 373, I do CPC.

Destaca-se a Recorrente não logrou comprovar que tenham sofrido transtornos e abalos psíquicos suscetíveis a causar-lhes os alegados danos.

Desse modo, cabia a parte Recorrente ter feito prova da existência de danos morais no caso em apreço, com fulcro no art. 333, inciso I, do CPC/2015, entretanto, assim não fez, pois inexiste prova neste sentido, capaz de ultrapassar aqueles percalços a que todos estão expostos no dia a dia, conforme, sobretudo, entendimento das cortes superiores (
O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar de dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige. - Recurso Especial nº 215.666, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 29/10/2001
).

Como bem observado pelo juízo de piso:

“[...] Assim, indiscutível que os pescadores de Regência/Povoação/Pontal do Ipiranga e Degredo tiveram a sua atividade laboral afetada após o desastre ambiental narrado na inicial, com a poluição do Rio Doce e a mortandade dos peixes, além da proibição da pesca.

Nesta toada, tenho que para verificação do dano pugnado na inicial, competia a parte autora tão somente comprovar nos autos que exercia a atividade pesqueira naquelas localidades quando do desastre ambiental, ou seja, em novembro de 2015.

Ocorre que a parte autora não se desincumbiu do ônus que lhe recaía, eis que não verifico nos autos a existência de elementos que comprovem cabalmente o exercício da pesca comercial quando do rompimento das barragens. Isto porque, o autor não apresenta qualquer documento para comprovar que, de fato, pratica a pesca como atividade laborativa principal.

Destaco que este Juízo vem adotando o posicionamento que para comprovação da atividade pesqueira não é necessário que a parte autora possua a referida carteira profissional, entretanto, deverá por outros elementos demonstrar nos autos que de fato exerce/exercia tal atividade quando do desastre ambiental.”

Assim, ante a ausência de documentos comprobatórios, concluo que nenhum dano de ordem moral ou material sofreu a recorrente.

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável, de modo que compartilho do entendimento de que o voto, em segundo grau, ao confirmar a sentença de primeiro grau, pode se limitar à manutenção daquela, por seus próprios fundamentos. Tal entendimento já restou ratificado através do Enunciado no. 11 do FONAJE e do artigo 46 da lei 9099/95:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

“ENUNCIADO Nº 11 – A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade ficará suspensa, ante o deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA
*

* *
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.